Tribunal: TJMT
Processo: 1031117-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031117-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (AGRAVANTE), LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN - CPF: 029.868.000-92 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA JACETTE BERG - CPF: 256.352.528-42 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), FLEURY S.A. - CNPJ: 60.840.055/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - CNPJ: 19.378.769/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – TUTELA ANTECIPADA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO –
RECURSO
DESPROVIDO
.

A responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo por acidente de trânsito justifica o custeio imediato do tratamento médico da vítima em sede de tutela antecipada, quando presentes indícios suficientes de culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

No

1031117-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JADLOG LOGÍSTICA S/A

AGRAVADO:

LUCAS

NEVES

DASILVA

NEUMANN

R

E

L A

T

Ó R

I
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JADLOG LOGÍSTICA

S/A
,

em

face

da

decisão

interlocutória

proferida

pelo
MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

lançada nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização Por Danos Morais, Materiais e Estéticos no. 1038729- 35.2024.8.11.0041,

ajuizada

por

LUCAS

NEVES

DASILVA
NEUMANN
, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando que as rés arcassem com os custos do tratamento médico do autor.

A

decisão

agravada

(Id.

168651512),
complementada

pelos

embargos

de

declaração

(Id.

171828460), determinou o custeio, pelas rés, de todos os procedimentos médicos, com

pagamento direto

aos

profissionais

de

saúde,

sob

pena

de
multa.

A agravante sustenta acerca da necessidade de dilatação probatória para aferir a culpabilidade do acidente de
trânsito.

Diz

que

é

ausente

o

perigo

de

dano,

pois

o

agravado já custeou seu tratamento por meses.

Defende

ser

irreversível

a

medida,

com

riscos

de prejuízo

irreparável

às

rés,

pois

se

reconhecida

à

ausência

de
responsabilidade,

tais

custos

não

poderão

ser

ressarcidos

pelo
agravado.

Diante do que expôs, pugna o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id. 249449651).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em

14/11/2024, por esta Relatoria (Id. 252952691).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a comprovação da culpa da agravante pelo acidente, embasada no laudo da PRF e em documentos médicos.
Por outro lado, afirma acerca da necessidade de custeio imediato do tratamento para evitar danos irreparáveis. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 259677657).
O

preparo

recursal

foi

recolhido

(Id.

249702681).

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN
ajuizou a ação cominatória c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos em desfavor de
JADLOG LOGISTICA S/A
,

FLEURY

S/A

e

INSTITUTO

HERMES

PARDINI

S/A
,
relatando que sofreu grave acidente de trânsito em 11/04/2024, em Sorriso-MT, causado por veículo da Jadlog Logística S/A a serviço do nstituto Hermes Pardini, cujo acidente resultou em fraturas no acetábulo esquerdo, rádio distal direito, perda de força muscular e resposta motora, exigindo múltiplas cirurgias, fisioterapia e cuidados médicos contínuos.

O autor alega negligência das empresas rés, que não prestaram assistência imediata, acarretando despesas médicas e prejuízo financeiro devido à incapacidade temporária para o trabalho.

Em decorrência disso, postulou em sede de tutela de urgência, custeio de despesas médicas, fisioterapia e equipamentos necessários.

A

tutela

de

urgência foi

parcialmente

deferida, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença, só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o do
CPC).

Quanto à probabilidade do direito,
considerando os documentos anexados à inicial (Id.

167525275), é possível inferir, à vista da narrativa

contida na inicial, a ocorrência de um acidente de

trânsito envolvendo o veículo conduzido pelo autor

(VW Polo Track) e um automóvel Caminhonete Fiat

Strada

Endurance,

de

propriedade

da

requerida

Jadlog

Logística S.A
.

Nesse sentido, observa-se que a
jurisprudência

do

eminente

Superior

Tribunal

de

Justiça

consolidou

a
responsabilidade objetiva e solidária do proprietário

do veículo em casos de acidentes automobilísticos,

decorrentes dos atos culposos de terceiros que o

conduzem e provocam o acidente
. Cito julgado nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS.

REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME.

SÚMULA
N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1215023 SC 2015/0246157-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/12/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA

E SOLIDÁRIA

DO PROPRIETÁRIO

DO

VEÍCULO. JUROS

MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no

REsp: 1872866

PR

2020/0103765-7, Data

de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Apesar de a verificação da culpa pelo

acidente de trânsito em regra depender da instrução processual, verifica-se nos documentos anexos, em especial no laudo pericial de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 167525275), que a dinâmica do acidente indica como fator determinante a ocupação da faixa em sentido contrário pelo veículo Fiat Strada, de propriedade da requerida Jadlog Logistica LTDA.

A própria representação gráfica do sinistro indicada no laudo (fl. 3) demonstra que o veículo de propriedade da ré invadiu a faixa contrária da pista, o que caracteriza, ao menos nesta fase, a ação resultante do acidente veicular que ocasionou lesões ao autor.

Nesse sentido, uma vez que os elementos probatórios indicam a dinâmica dos fatos de forma verossímil, sendo aptos a imputar a causa do acidente veicular, verifico ser cabível a prolação de decisão judicial em sede preliminar. Cito jurisprudência nesse
sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES NA TÍBIA E NO JOELHO DO AUTOR - PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO

E

CUSTEIO

DAS

DESPESAS

MÉDICO
HOSPITALARES, EXAMES E FÁRMACOS PRESCRITOS NO TRATAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍDEO DO SINISTRO E CROQUI OFICIAL INDICANDO A CULPABILIDADE (LATO SENSU) DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS INDICATIVOS DA INCAPACIDADE LABORAL

DA

VÍTIMA

–

TUTELA

DEFERIDA

–

RECURSO
PROVIDO. Havendo fortes evidências nos autos de que o autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o pensionamento, no equivalente a um salário-mínimo vigente, até que

advenham aos autos originários documentação médica indicativa do restabelecimento da capacidade laboral da vítima. Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas

que ainda deverão ser despendidas para tal mister.(TJ-MT 10201928520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
04/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ONIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LESÃO EM PASSAGEIRO DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO –

REQUISITOS

DO

ART.

300,

DO

CPC/15

–

PRESENÇA

–
DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

A
antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. (N.U 1010749- 42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO,

JOAO

FERREIRA

FILHO,

Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Dessa forma, verifica-se a conduta culposa do condutor do veículo de propriedade da ré Jadlog e sua responsabilidade solidária. Assim, considerando o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelos quais aquele que causar dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, é necessária a concessão da ordem para que seja custeado o tratamento médico integral do autor pela ré.

Isso porque,

o laudo do sinistro já indicado apontou que o autor sofreu lesões graves
. Ainda, foi apresentado provas baseadas em laudo médico e

prescrições

que

indicam

a

necessidade

de

o

autor se

submeter a tratamento com Ortopedista e Traumatologista
, além da utilização de medicamentos (Ids. 167525281 e 167525279).

Por sua vez, destaco que o próprio teor da contranotificação

apresentada

pelas

requeridas

Fleury

S.A. e Instituto Hermes Pardini

demonstra a ausência de oposição

quanto

à

culpa

pelo

acidente

veicular
,
limitando-se a questionar a responsabilidade exclusiva do proprietário (Id. 167526800).

Contudo, verifico que, conforme a jurisprudência predominante, prevalece o entendimento de que o tomador de serviço responde de forma solidária pelos danos decorrentes

de

acidente

de

trânsito

cuja

culpa

é

atribuída ao prestador de serviço por ele contratado.

Logo, levando em consideração a própria narrativa das requeridas presente na contranotificação mencionada acima,

o

veículo Fiat

Strada

estava

em

serviço

de

transporte do grupo Fleury S.A., havendo, ao menos nesta fase, a responsabilidade pela reparação dos danos em desfavor do autor. Cito jurisprudência:

APELAÇÕES

CÍVEIS – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDUTA CULPOSA DAS RÉS – COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

–

RECURSOS
DESPROVIDOS. Figura como parte legítima para integrar o polo passivo da ação de indenização por dano material e moral a empresa contratante do serviço de transporte de leite, por acidente de trânsito, se o veículo (caminhão) estava a seu serviço de interesse econômico. As despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por culpa das rés, uma vez devidamente comprovadas, devem ser ressarcidas ao autor. Não demonstrado o dano estético, deve ser mantida a improcedência desse pedido. A indenização por dano moral fixada em observância aos princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade

e

em
consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. (TJ-MT - APL: 00025303120108110038

MT,

Relator:

NILZA

MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO,

Data

de
Publicação:

14/11/2016)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - ACIDENTE RODOVIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TOMADOR POR DANOS CAUSADOS POR TRANSPORTADOR QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DELE - CONFIGURAÇÃO

-

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

-

É

solidária

a
responsabilidade do tomador pelos danos materiais decorrentes de acidente rodoviário causado por transportador

que

se

encontrava

a

serviço

dele.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10481120085388003 Patrocínio, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 02/10/2018, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

19/10/2018)

Acerca do perigo de dano, este se mostra claramente nos autos, haja vista os elevados gastos financeiros aos quais o autor está submetido para o tratamento das lesões ocasionadas pelo sinistro de responsabilidade das requeridas (Ids. 167526801 a 167526807). Postergar a tutela jurisdicional certamente poderia inviabilizar a continuidade do tratamento médico do autor, dada sua atual condição de hipossuficiência

financeira.

Por fim, no que tange ao perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser

vista

sob

a

ótica

do

chamado

perigo

de

dano

irreparável
inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do autor.

Entretanto, em

relação ao pedido de tutela provisória para lucros cessantes requeridos pela autora, verifico, ao menos nesta fase preliminar, a ausência de probabilidade do direito
. Isso porque, conforme a jurisprudência do E. STJ e nos termos do art. 949 do CC, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

REEXAME

DE

PROVAS.

INVIABILIDADE.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso,

fundamenta-se o pedido na perda do contrato de prestação de serviço que o autor possuía com a empresa Built Up Engenharia e Soluções LTDA. Ocorre

que,

ao

analisar

o

contrato

apresentado

nos
autos, verifica-se que sua vigência ocorreu entre 10/2020 a 10/2021 (prazo de 12 meses) - Id.
167526798.

Logo,

apesar da aparente prorrogação indicada no termo de interrupção (Id. 167526799), não verifico de forma clara a continuidade do contrato pelo tempo requerido pelo autor para a concessão da tutela.

Por essa razão, entendo ser necessário postergar a tutela jurisdicional até o amadurecimento das provas.

Ante o exposto,

DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO

DOS

EFEITOS

DA

TUTELA

PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para: 1) DETERMINAR

que

as

requeridas, solidariamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CUSTEIEM as prescrições médicas físico-ortopédicas e os medicamentos necessários ao tratamento do autor, decorrentes das lesões sofridas em razão do sinistro veicular, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações
exaradas.

(...)”

Com o acolhimento parcial dos aclaratórios, surtindo efeito modificativo, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência do Id. 168651512, passa a conter a seguinte redação:

“(i) DETERMINO que as requeridas, solidariamente, custeiem todos os procedimentos médicos físico-ortopédicos e medicamentos decorrentes do sinistro sub judice, que já foram prescritos ao autor e ainda não pagos, bem como aqueles que forem prescritos durante a presente ação pelo médico que o acompanha, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento.

O CUSTEIO do tratamento/medicamentos do autor deverá ser realizado pelas

rés com o pagamento direto aos profissionais médicos
.

Para tal, as guias/boletos/faturas dos procedimentos prescritos deverão ser encaminhadas pela autora às rés, em endereço eletrônico a ser disponibilizado pelas rés, ou, na falta de cooperação, em qualquer dos endereços eletrônicos constantes nos cadastros da Receita Federal

das

rés.

O

PAGAMENTO

DEVERÁ

SER

EFETUADO
no prazo máximo de 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, com o envio da comprovação de pagamento à autora dentro do referido prazo, sob pena da multa fixada.”

Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da decisão de concessão da tutela de urgência, mantendo-se o restante conforme originalmente proferido.
(...)”.

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação da

agravante

de

que

a

concessão

da

tutela

antecipada foi

precipitada, dada à ausência de dilação probatória adequada e a irreversibilidade da medida, pugnando pela revogação da decisão agravada.

O exame dos autos revela que o acidente de trânsito que deu origem à demanda foi devidamente apurado pelo laudo da Polícia Rodoviária Federal, o qual indicou, de forma clara, que o veículo de propriedade da agravante invadiu a faixa contrária, ocasionando o sinistro e, consequentemente, as lesões sofridas pelo
agravado.

Neste contexto, lendo o teor da decisão recorrida, observa-se que é precisamente delineada a probabilidade do direito que enseja o deferimento da liminar, sendo indicada a provável existência de responsabilidade de veículo da parte requerida agravante (V1) como causa determinante para o fatídico acidente de trânsito que atingiu o veículo dirigido pela parte autora recorrida

(V4), isto inicialmente com base no laudo pericial de acidente trânsito Id. 167525275. Veja-se o teor da narrativa e croqui da cena do
acidente:

Tal elemento probatório, somado aos laudos médicos e prescrições juntados, confere verossimilhança suficiente às alegações do agravado, preenchendo o requisito da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Argumenta a agravante que o agravado suportou seus custos médicos por período considerável, afastando o requisito do

perigo

de

dano

iminente.

Entretanto,

a

continuidade

do
tratamento, imprescindível à reabilitação do agravado, revela-se como bem jurídico a ser resguardado de forma prioritária, especialmente diante do risco irreparável à saúde do agravado caso os custos de seu tratamento sejam descontinuados.

No tocante à alegação de difícil reversibilidade, cumpre observar que a tutela concedida visa assegurar o direito fundamental à saúde, constitucionalmente protegido, devendo eventual reversão ser ponderada diante da primazia do bem jurídico tutelado. Ressalte-se que a responsabilidade pelo acidente, ainda que em cognição sumária, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, afastando o argumento de suposta antecipação de mérito.

Portanto, considerando a presunção de

legitimidade da decisão agravada, corroborada pelas provas

carreadas

aos

autos,

e

inexistindo

elementos

suficientes

para

infirmar sua correção, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio

do

tratamento

pelo

agravante,

em

observância

ao

princípio

da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

Nesse

sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES NA TÍBIA E NO JOELHO DO AUTOR -
PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES, EXAMES E FÁRMACOS PRESCRITOS NO TRATAMENTO
– EXISTÊNCIA DE VÍDEO DO SINISTRO E CROQUI OFICIAL INDICANDO A CULPABILIDADE (LATO SENSU) DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS INDICATIVOS DA INCAPACIDADE LABORAL

DA

VÍTIMA

–

TUTELA

DEFERIDA

–

RECURSO
PROVIDO.

Havendo

fortes

evidências

nos

autos

de

que

o
autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o pensionamento, no equivalente a um salário-mínimo vigente, até que

advenham aos autos originários documentação médica indicativa do restabelecimento da capacidade laboral da vítima.
Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas que ainda deverão ser despendidas para tal mister
.”

(TJMT

-

1020192-85.2022.8.11.0000,

Relator(a):
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data de Publicação: 03/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025